Tribunal: TJES
Processo: 5012450-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação involuntária; Internação Compulsória
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012450-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA DE FATIMA GODIM SILVA

AGRAVADO: MARIANA GABRIELY GODIM SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida na apelação interposta, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de abril de 2025.

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5012450-51.2024.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Rosana de Fatima Godim Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos do Estado do Espírito Santo em face do acórdão (Id 12045075) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Rosana de Fátima Godim Silva.

Em suas razões (Id 12356514), o ente estadual aponta omissão no acórdão, sob o argumento que o voto não se pronunciou sobre a desatualização do laudo médico, que foi expedido mais de 6 meses anteriormente ao proferimento do acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 12119150).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 12787640).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo questiona o acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Rosana de Fátima Godim Silva, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente, ainda, a urgente necessidade da requerida ser submetida a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida.

3. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e provido.

Para tanto, o ente estadual aponta omissão no acórdão, sob o argumento que o voto não se pronunciou sobre a desatualização do laudo médico, que foi expedido mais de 6 meses anteriormente ao proferimento do acórdão.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em que pese os argumentos do ente público, não vislumbrei vícios embargáveis, tendo em vista que o voto condutor considerou todos os argumentos apresentados pelas partes, pronunciando-se expressamente sobre àqueles aptos e suficientes para a sua conclusão, salientando que “
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
” (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).

De plano deve ser consignado que, em contrarrazões, o Estado, ainda que apontado a inexistência dos requisitos da Lei 10.2016/2001, não impugnou expressamente a data de emissão do laudo médico que recomentou a internação do interessado.

E nem poderia fazê-lo, tendo em vista que, conforme bem esclareceu a Procuradoria-Geral de Justiça, “
ainda que o v. Acórdão não tenha se manifestado expressamente sobre a data do referido laudo, a análise dos autos revela que ele foi emitido em 01/08/2024
, enquanto o agravo de instrumento foi interposto em 23/08/2024”.

E nesse ponto, restou claro o voto condutor que o laudo fora detalhadamente avaliado para a conclusão de que atendeu aos requisitos legais para internação, tendo sido consignado:

[...] “Em que pese a decisão inicial, o laudo médico apresentado (Id 9583724) fora elaborado mediante avaliação e acompanhamento da paciente, indicando expressamente a condição de dependência química grave, com claro comprometimento de sua estabilidade psíquica e emocional, inclusive com risco à sua integridade física, notadamente porque vive nas ruas.

A situação vivida pelo paciente, dependente químico de uso abusivo de entorpecentes, que não adere a tratamento ambulatorial e coloca em risco a sua saúde, comprova a presença do
periculum in mora
em favor dele próprio, justificando, ao menos em trato inicial, a medida extrema de internação compulsória.

Portanto, sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifica-se que os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente a urgente necessidade de o recorrido ser submetido a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida, impondo-se a revisão da decisão agravada”. [...]

Assim, das razões apresentadas pelo Estado constata-se uma reprovável pretensão de embaraço à conclusão do recurso, buscando restabelecer discussão sobre pontos já resolvidos, motivo pelo qual já fica expressamente advertido das consequências do art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração dos embargos nas condições ora expostas.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.